Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718456-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELENICE AIRES BORBA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à requerida que autorize e custeie o tratamento completo da autora, conforme solicitado pela médica, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A recorrente alega que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria. Informa que autorizou o procedimento através do método convencional, tendo negado apenas os materiais (cateter soundstar eco), por não ser de cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Defende a taxatividade do rol da ANS. Sustenta que não houve conduta abusiva, pois o contrato não prevê cobertura para o material requerido, não havendo que se falar em obrigação de fornecimento de materiais para o procedimento. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada, tendo vista o prazo exíguo de cinco (5) dias, ou que o prazo para o cumprimento seja fixado de forma razoável. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida à parte agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, não sendo este o entendimento, que seja reformada a decisão para que o prazo para cumprimento seja estendido e para que a multa diária seja excluída ou reduzida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a negativa de autorização para o tratamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, uma vez que a demora para a realização do procedimento aumenta os riscos de recorrência e necessidade de reablação (ID no 155853199). Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não a socorre. A alegação do plano de saúde para justificar a negativa de cobertura - de que o procedimento solicitado não consta do rol da ANS -, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. A recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Registre-se, por oportuno, que, ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Quanto à alegação de que a multa estipulada é descabida, sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 17:40:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator